Tribunal: STF
Processo: RE 1436391
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – IRPF. FATO GERADOR. TERMO A QUO FINAL DO ANO-BASE. ARTIGO 150, §4º DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REAJUSTE ANUAL. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 75% AO CASO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ARTIGO 150, IV, DA CONSTITUÇÃO FEDERAL. INSCRIÇÃO NO CADIN. CABIMENTO. I. A constituição do crédito tributário é ato complexo, de modo que a data do fato gerador, no caso, os rendimentos recebidos mês a mês pelo particular, nem sempre se constitui no termo a quo para a contagem do prazo decadencial. Na verdade, especificamente quanto ao imposto de renda pessoa física, o fato gerador caracteriza-se no final do ano base. Precedente: STJ, REsp 1135382 / RS, rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ 28.10.2010. II. Considerando-se, no presente caso, que o termo a quo para a contagem do prazo decadencial para a homologação do lançamento pela Fazenda Nacional se deu a 31 de dezembro de 1998, uma vez que com relação ao imposto de renda pessoa física, com pagamento antecipado, o fato gerador caracteriza-se no final do ano base, verifica-se que não ocorreu a decadência, posto não haver decorrido entre o início do prazo e a intimação do lançamento (27.05.2003), mais de 5 anos. III. Para a manutenção da multa moratória no percentual de 75%, nos termos da Lei nº 9.430/96, deve ser apreciada a proporcionalidade da punição e a observância da vedação constitucional do confisco em cada caso. Precedente: TRF 5ª Região, PLENO, AIAC 303007, julgado por maioria em 11/04/07, DJ 11/06/07, Relatora para o Acórdão Des. Federal Margarida Cantarelli. IV. Na hipótese dos autos, apesar de constar a multa de mora no percentual de 75%, com base no art. 44, I, da Lei n.º 9.430/96, o referido patamar está além da razoabilidade, ultrapassando os contornos do bom senso pelo direito posto, o que enseja, em última análise, transgressão ao princípio da vedação do confisco previsto no art. 150, IV, da CF. V. Deve-se manter a redução da multa para o percentual de 30%, visto ser mais adequada para atender a finalidade punitiva sem violar outros direitos do contribuinte. VI. De acordo com o REsp 1137497/CE decidido sob o regime dos recursos repetitivos, a existência de demanda judicial não autoriza por si só a suspensão da inscrição do nome do devedor no CADIN, salvo se restar preenchidos os requisitos de que tratam o art. 7º, da Lei nº. 10.522/02, quais sejam: I- a existência de ação discutindo a natureza da obrigação ou seu valor, prestação de garantia idôneo e suficiente ao Juízo; II - suspensão da exigibilidade do crédito, objeto do registro nos termos da lei. VII. Apelação parcialmente provida, para reconhecer a inocorrência da decadência, bem como o cabimento de inclusão do nome do contribuinte no CADIN.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 97 e 150, IV, da CF/1988. Sustenta que: 



    (i) o acórdão recorrido afastou dispositivo de lei sem observar a cláusula de reserva de plenário; 



    (ii) a multa fiscal qualificada, aplicada no percentual de 75% do valor do tributo, não tem caráter confiscatório; 



    (iii) o princípio da vedação ao confisco não se aplica à penalidade de multa, mas tão somente ao tributo.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4. Quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário (ARE 723.052, Rel. Ministro Marco Aurélio).



    5. No caso, inexiste ofensa ao art. 97 da CF, porquanto o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. De modo que resta improcedente a alegação de ofensa ao art. 97. da CF. No mesmo sentido, confira-se ementa de julgado deste Tribunal:



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Artigo 5º, inciso XXXII. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de ofensa indireta ou reflexa à Constituição. 3. Agravo regimental não provido.



    (AI 848.332-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    6. Ademais, ao contrário do que alega a parte recorrente, esta Corte entende que o princípio da vedação ao confisco também se aplica às multas tributárias. Confira-se a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. APLICABILIDADE ÀS MULTAS TRIBUTÁRIAS. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A vedação à utilização de tributos com efeito de confisco (art. 150, IV, da Constituição) deve ser observada pelo Estado tanto na instituição de tributos quanto na imposição das multas tributárias. II – A questão referente à não demonstração, pelo recorrido, do caráter confiscatório da multa discutida nestes autos, segundo os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência desta Corte, não foi arguida no recurso extraordinário e, desse modo, não pode ser aduzida em agravo regimental. É incabível a inovação de fundamento nesta fase processual. III – Agravo regimental improvido.



    (RE 632.315-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, sem grifos no original)



    7. Quanto à questão de fundo, o Tribunal de origem, a partir do acervo probatório e da legislação infraconstitucional pertinente, entendeu pela desproporcionalidade da sanção aplicada. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Vejam-se as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. SÚMULA N. 279 DO STF. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, a controvérsia relativa à aplicação da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários encontra-se no âmbito infraconstitucional. Por essa razão, incabível o recurso extraordinário, visto que não há ofensa direta à Constituição Federal. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto à alegada ofensa aos princípios da capacidade contributiva e da vedação ao confisco, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula n. 279 do STF. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AI 505.908-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, grifos nossos)



    DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2006. O Tribunal a quo, na hipótese em tela, lastreou-se no contexto probatório para firmar seu convencimento acerca da legalidade da multa de 75% imposta à recorrente, assinalando tratar-se de multa punitiva e não confiscatória que atendeu finalidade educativa e de repressão a condutas infratoras. Portanto, aferir a ocorrência de eventual violação ao preceito constitucional invocado no apelo extremo, decorrente de efeito confiscatório da multa, somente seria possível mediante exame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede extraordinária e enseja a aplicação do enunciado da Súmula 279 da Corte. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (RE 547.559-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, grifos nossos)



    8. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.117.120, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 633.214, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 999.393, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.392.258, de minha relatoria.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que o recurso extraordinário foi interposto ainda na vigência do CPC/1973.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator